Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. SUMULA 21/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal ante a gravidade concreta da conduta do paciente, bem como em face da possibilidade de reiteração delitiva.
2. Nos termos da Súmula 21/STJ, a decisão de pronúncia tem o condão de eliminar o constrangimento ilegal da prisão cautelar por excesso de prazo na instrução processual.
3. Apesar da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade.
4. Ordem denegada.